Tribunal: TJDFT
Processo: 0741516-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, apreciou parte dos cálculos, determinou a remessa dos autos à Contadoria, mas, segundo o Agravante, sem dispor como seriam feitos os novos cálculos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida a r. Sentença que homologou acordo entre as partes (ID. 184844908 dos autos de origem), tendo o Agravante noticiado a perda do objeto recursal ao ID. 56098116. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator